Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710427-45.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADOS: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, AUGUSTO SOARES HONORATO ABREU, ANDRESSA SOARES ABREU DESPACHO INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Assevera que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de ID 43778837, uma vez que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Da mesma forma, nada a prover em relação ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004